Tribunal: TJMT
Processo: 1021882-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021882-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0041-07 (AGRAVANTE), SANDRO ADRIANO SCHMITT - CPF: 033.824.939-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMETO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser provido o recurso para reformar a decisão que determinou o arquivamento definitivo da execução, com base na ausência de penhoráveis do executado, se a exequente demonstrou ainda não ter promovido todas as diligências no sentido de localizar bens do devedor, a exemplo do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIPAL INDÚUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 1001455-21.2016.8.11.0040
ajuizada em face de
SANDRO ADRIANO SCHMITT
, que determinou o arquivamento dos autos em virtude de diligências infrutíferas.

Em suma, sustenta que se trata de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em razão de descumprimento de compromisso de compra e venda de soja nº 8603.

Alega que o feito tramita desde 2016, e mesmo com a realização de diversas diligências, não foi possível localizar bens do executado para satisfação do débito.

Aduz que o magistrado singular determinou o arquivamento dos autos sem dar a oportunidade da agravante se manifestar.

Assevera que tem interesse no prosseguimento da demanda, buscando ressarcir-se dos prejuízos causados pelo inadimplemento do agravado.

Relata que em agosto de 2022 o Conselho Nacional de Justiça, implantou o SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), a fim de que possam ser identificados os vínculos patrimoniais, societários e financeiros da parte executada, devendo ser determinada a indisponibilidade do montante atualizado do débito.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o desarquivamento do recurso a fim de que seja determinada a realização de pesquisa via sistema SNIPER para busca de bens e eventual patrimônio do agravado.

As informações foram prestadas no ID nº 153930747.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 1001455-21.2016.8.11.0040
em face de
SANDRO ADRIANO SCHMITT,
alegando que firmou com o executado Compromisso de Compra e Venda de Soja nº 8603, comprometendo-se a vender para a exequente o montante de 10.000 (dez mil) sacas de soja de 60 kg cada; ao preço de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) cada saca. A entrega do produto deveria ocorrer até o dia 25/03/2016, e o seu pagamento, no importe de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) até o dia 30/03/2016.

Sustentou que o executado não cumpriu o avençado, deixando de entregar a totalidade do produto em questão, dando ensejo à cobrança de multa compensatória de 40% (quarenta por cento) sobre a quantia inadimplida, nos termos da cláusula quarta do título executivo.

Relatou que levando-se em consideração o valor do contrato descumprido, a exequente é credora de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais).

Afirmou que buscou de todas as formas receber seu crédito, porém sem obter sucesso.

Ao final, requereu a citação do executado para efetuar o pagamento da importância reclamada.

Devidamente citado, o executado deixou transcorrer o prazo para promover o pagamento do débito ou apresentar defesa.

Diante disso, a exequente requereu o prosseguimento da execução, com a tentativa de bloqueio de valores via sistema BACENJUD, o qual foi deferido no ID nº 30039018, bem como deferido a realização de buscas via sistema RENAJUD no mesmo ato, restando infrutíferas (fls. 96 e 97).

Em seguida, a exequente requereu a consulta junto ao sistema INFOJUD e pela expedição de oficio aos órgãos de restrição ao crédito, via sistema SERASAJUD, tendo sido deferido no ID nº 31465301.

No ID nº 32549913 a exequente reiterou o pedido de expedição de ofício aos órgãos de restrição ao crédito, via sistema SERASAJUD, o qual foi deferido no ID nº 67519365.

Após, a exequente requereu o prosseguimento da execução com a busca de ativos do executado, através de ordem de bloqueio, até que seja alcançado o valor integral para cumprimento da execução, bem como requereu seja expedida certidão premonitória nos termos do art. 828 do CPC/15.

Ao decidir, o i. juiz
a quo
Dr. Anderson Candiotto indeferiu os pedidos de diligências outrora solicitados e determinou o arquivamento definitivo da execução, nos seguintes termos:

“Visto.

Esta ação satisfativa tramita a longa data e até o presente momento a parte credora promovente não conseguiu, de fato, permear a real localização e constrição de bens assaz da satisfação buscada judicialmente, pelo que, no ponto, qualquer repetição de diligência até aqui inegavelmente tida por inútil e ineficaz merece indeferimento (arts 6º, 8º, 139 e 771ss do CPC).

No ponto, conforme artigo 921 e §§ do CPC, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§1º), DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO definitivo dos presentes autos (§2), o qual SOMENTE será DESARQUIVADO se e quando efetivamente a parte credora promovente LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS da parte devedora promovida (§3º).

Havendo pedido e sendo o caso dos autos, desde já DEFIRO pedido de valor de taxa judiciária paga para nova pesquisa ou constrição virtual indeferida.

Cumpra tal arquivamento segundo CÓDIGO de MOVIMENTAÇÃO 11375 no Pje, eis que adequado e especifico segundo normatização do CNJ para esse fim.

Cumpra com celeridade.

Sorriso-MT, em 04 de outubro de 2022.”
(ID nº 96926218)

Dessa decisão, a exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso, infere-se da decisão recorrida que o juízo
a quo
determinou o arquivamento dos autos, com base na ausência de bens penhoráveis do executado.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a exequente, ora agravante, ainda não promoveu todas as diligências no sentido de localizar bens do devedor, não sendo possível concluir que o executado não possui bens penhoráveis.

Ademais, não há razões para o arquivamento definitivo da execução quando a parte credora demonstra a intenção de realizar outras diligências a fim de satisfazer seu crédito, sendo-lhe possível eventualmente requer futuras medidas para satisfação do seu crédito, a exemplo do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), conforme relatado pelo agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXEQUENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSULTA AO E-RIDF. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIA DE INCUMBÊNCIA DA PARTE. INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. O uso do sistema E-RIDF pelo Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais, deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos da pesquisa. 3.
É incabível a determinação de suspensão e arquivamento provisório da execução quando há ainda outras diligências a serem efetivadas e a parte credora demonstra a intenção de realizá-las.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07486004420208070000 DF 0748600-44.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Por outro lado, não obstante a previsão constante do § 2º, do art. 921 do CPC/15 para arquivamento dos autos, tem-se dos autos que não houve, ainda, a suspensão da execução pelo prazo de um ano, prevista no art. 921, § 1º, do CPC/15.

Nesse contexto, o arquivamento definitivo da execução neste momento, é incabível, mormente porque viola o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o desarquivamento da execução e prosseguimento com novas pesquisas, consoante pleiteado pela parte exequente.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, para prosseguimento da execução, procedendo-se as pesquisas consoante requerido pela parte exequente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023